Tribunal: STJ
Processo: 2296380-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890423 - SP (2025/0101352-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DALTON PIRES
AGRAVANTE
: ELISANGELA APARECIDA DA ROCHA PIRES
ADVOGADOS
: MARCOS TOMANINI - SP140252
DIMAS TADEU DE ALMEIDA - SP273244
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
NELSON PILLA FILHO - SP294164
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
INTERES.
: ABBLEY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
FIANÇA.
ANUÊNCIA DE FIADORES. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que indeferiu o pedido de exclusão dos fiadores do polo passivo de ação
monitória em fase de cumprimento de sentença e o desbloqueio de ativos financeiros.
2. O Tribunal de origem concluiu que os fiadores anuíram ao acordo extrajudicial por meio
de seus procuradores, munidos de poderes específicos para transigir, firmar compromissos
e acordos, e que a responsabilidade dos fiadores subsiste, pois a ação monitória foi
proposta enquanto a fiança ainda estava vigente, além de haver posterior homologação de
acordo e descumprimento noticiado nos autos.
3. A parte agravante sustenta que a fiança exige manifestação de vontade expressa e escrita
do fiador, sendo vedada a interpretação extensiva, e que a assinatura do advogado em
petição apresentada somente em nome da devedora principal não poderia suprir a anuência
dos fiadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54034732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b660074d-4041-4f0d-8ed9-da9a7b7c83c8

4. A questão em discussão consiste em saber se os fiadores podem ser excluídos do polo
passivo da ação monitória em razão da ausência de anuência expressa pessoal ao acordo
extrajudicial celebrado entre o banco e a devedora principal, considerando os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu que os fiadores anuíram ao acordo extrajudicial por meio
de seus procuradores, que possuíam poderes específicos para transigir, firmar
compromissos e acordos, conforme as procurações juntadas aos autos.
6. A exclusão dos fiadores do polo passivo da ação monitória por ausência de anuência
expressa pessoal demandaria o reexame das cláusulas contratuais, o que encontra óbice na
Súmula 5/STJ.
7. A análise da inexistência de vínculo dos fiadores com o acordo e da eficácia da
exoneração da fiança exigiria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
8. A Corte Superior não pode afastar o contexto fático definitivamente delineado pelas
instâncias ordinárias, nem perquirir se os fatos ocorreram de forma diversa daquela
apresentada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b660074d-4041-4f0d-8ed9-da9a7b7c83c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890423 - SP (2025/0101352-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DALTON PIRES
AGRAVANTE
: ELISANGELA APARECIDA DA ROCHA PIRES
ADVOGADOS
: MARCOS TOMANINI - SP140252
DIMAS TADEU DE ALMEIDA - SP273244
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
NELSON PILLA FILHO - SP294164
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
INTERES.
: ABBLEY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
FIANÇA.
ANUÊNCIA DE FIADORES. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que indeferiu o pedido de exclusão dos fiadores do polo passivo de ação
monitória em fase de cumprimento de sentença e o desbloqueio de ativos financeiros.
2. O Tribunal de origem concluiu que os fiadores anuíram ao acordo extrajudicial por meio
de seus procuradores, munidos de poderes específicos para transigir, firmar compromissos
e acordos, e que a responsabilidade dos fiadores subsiste, pois a ação monitória foi
proposta enquanto a fiança ainda estava vigente, além de haver posterior homologação de
acordo e descumprimento noticiado nos autos.
Documento eletrônico VDA53269702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: ce71356f-414f-481f-86de-82cf95480a42

3. A parte agravante sustenta que a fiança exige manifestação de vontade expressa e escrita
do fiador, sendo vedada a interpretação extensiva, e que a assinatura do advogado em
petição apresentada somente em nome da devedora principal não poderia suprir a anuência
dos fiadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os fiadores podem ser excluídos do polo
passivo da ação monitória em razão da ausência de anuência expressa pessoal ao acordo
extrajudicial celebrado entre o banco e a devedora principal, considerando os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu que os fiadores anuíram ao acordo extrajudicial por meio
de seus procuradores, que possuíam poderes específicos para transigir, firmar
compromissos e acordos, conforme as procurações juntadas aos autos.
6. A exclusão dos fiadores do polo passivo da ação monitória por ausência de anuência
expressa pessoal demandaria o reexame das cláusulas contratuais, o que encontra óbice na
Súmula 5/STJ.
7. A análise da inexistência de vínculo dos fiadores com o acordo e da eficácia da
exoneração da fiança exigiria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
8. A Corte Superior não pode afastar o contexto fático definitivamente delineado pelas
instâncias ordinárias, nem perquirir se os fatos ocorreram de forma diversa daquela
apresentada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DALTON PIRES e ELISANGELA
APARECIDA DA ROCHA PIRES contra decisão monocrática de minha relatoria que
negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53269702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: ce71356f-414f-481f-86de-82cf95480a42

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 25):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de
exclusão dos fiadores executados do polo passivo da ação,
bem como o desbloqueio de ativos financeiros. Insurgência
dos fiadores executados. Sem razão. Através de v. acórdão
proferido em Recurso Especial, nos autos da ação de
exoneração de fiança, foi acolhido o pedido exoneratório com
efeitos incidentes ao final do prazo de 60 dias da citação do
réu na mencionada ação. Citação ocorrida em abril de 2015.
Desobrigação da fiança ocorrida em junho de 2015. Ação
monitória ajuizada pelo banco em , quando válida a fiança.
Há responsabilidade20/02/2015 dos fiadores. No curso da
ação monitória, em ,17/10/2018 foi celebrado acordo
extrajudicial juntado aos autos através de petição assinada
pelos advogados do exequente e dos patronos dos fiadores
recorrentes. Os causídicos dos agravantes, munidos de
poderes gerais e especiais, expressamente autorizados a
'transigir, firmar compromissos e acordos”, postularam a
homologação do acordo em diversas petições. Celebração de
novo instrumento que enseja a responsabilização dos
contratantes recorrentes. Manutenção da decisão agravada.
Recurso não provido.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão partiu de premissa
equivocada. Disse que o recurso especial não pretende rediscutir fatos ou interpretar
documentos, mas apenas promover a correta qualificação jurídica de fatos já fixados pelo
Tribunal de origem, quais sejam: (i) houve acordo extrajudicial entre o banco e a devedora
principal, com novação da dívida; (ii) os fiadores não assinaram esse instrumento; (iii) a
petição de homologação do acordo foi protocolada somente em nome da devedora
principal; (iv) essa petição foi assinada por advogado que possuía procuração tanto da
devedora quanto dos fiadores.
Aduz que a fiança exige manifestação de vontade expressa e escrita do fiador,
vedada a interpretação extensiva. Sustenta que a assinatura do advogado em petição
apresentada somente em nome da devedora principal não poderia suprir a anuência dos
fiadores, nem mantê-los vinculados à nova obrigação.
Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento do agravo interno para
reformar a decisão monocrática, afastando os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ; e (b) o
provimento do agravo em recurso especial, para que o recurso especial seja conhecido e
provido, reconhecendo-se a extinção da fiança e a consequente exclusão dos agravantes do
polo passivo da execução.
Documento eletrônico VDA53269702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: ce71356f-414f-481f-86de-82cf95480a42

A parte agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
O Tribunal de origem firmou entendimento no sentido de que os fiadores
anuíram ao acordo extrajudicial por meio de seus procuradores, munidos de poderes
específicos para transigir, firmar compromissos e acordos, conforme o seguinte trecho
extraído do acórdão recorrido (fls. 33-34):

“Ou seja, os agravantes, através de seus procuradores
anuíram com os termos do acordo celebrado em 17/10/2018
(fls. 529/534). [...] Nesse sentido, cabível salientar que os
recorrentes concederam poderes gerais e especiais aos
mencionados
causídicos,
destacando-se
os
poderes
expressamente mencionados para ‘[...] transigir, firmar
compromissos ou acordos [...]’, conforme as procurações
juntadas a fls. 61/62.”

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que a novação
não vincula os fiadores por ausência de anuência expressa pessoal, como pretende a
parte recorrente, demandaria o reexame das cláusulas do contrato, o que encontra óbice na
Súmula 5/STJ.
Ademais, o Tribunal estadual ainda concluiu no sentido de que a
responsabilidade dos fiadores subsiste porque a ação monitória foi proposta quando ainda
vigente a fiança e também porque houve posterior juntada e homologação de acordo, além
de descumprimento noticiado nos autos, como se depreende do seguinte trecho extraído do
acórdão recorrido (fls. 32-33):

“A mencionada citação do Banco do Brasil S/A nos autos da
Ação
de
Exoneração
de
Fiança
no
1044784-
54.2014.8.26.0002 ocorreu em
data da juntada
01/04/2015,
nos autos do aviso de recebimento da carta de citação (fls. 87
daquela demanda). [...] A ação monitória originária deste
recurso foi ajuizada em
ou seja, dentro do prazo
20/02/2015,
no qual foi validada a responsabilidade dos recorrentes. [...]
A fls. 529/530, em
juntou-se aos autos petição na
26/10/2018,
qual requereu-se expressamente ‘a juntada do presente
Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial [...]
requerendo [...] a homologação do acordo e a suspensão do
processo [...]’. Tal petição consta a assinatura dos patronos
do exequente [...] e dos causídicos dos fiadores [...]”.
Documento eletrônico VDA53269702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: ce71356f-414f-481f-86de-82cf95480a42

Assim, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que os
fiadores devem ser excluídos do polo passivo por inexistência de vínculo com o acordo e
pela eficácia da exoneração, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do resultado
do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53269702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: ce71356f-414f-481f-86de-82cf95480a42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.423 / SP
Número Registro: 2025/0101352-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067637220158260002 22963806720238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALTON PIRES
AGRAVANTE : ELISANGELA APARECIDA DA ROCHA PIRES
ADVOGADOS : MARCOS TOMANINI - SP140252
DIMAS TADEU DE ALMEIDA - SP273244
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
NELSON PILLA FILHO - SP294164
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
INTERES.
: ABBLEY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALTON PIRES
Documento eletrônico VDA54006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 8ffe3642-ed95-42ce-8c66-aaa579352fdd

AGRAVANTE : ELISANGELA APARECIDA DA ROCHA PIRES
ADVOGADOS : MARCOS TOMANINI - SP140252
DIMAS TADEU DE ALMEIDA - SP273244
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
NELSON PILLA FILHO - SP294164
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
INTERES.
: ABBLEY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 8ffe3642-ed95-42ce-8c66-aaa579352fdd